Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723005-35.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JAIRO FERNANDES DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID 56510915. Na origem (ID 56509254), JAIRO FERREIRA FERNANDES ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que postulou o cancelamento do débito das parcelas dos mútuos diretamente em sua conta corrente e a emissão de boletos para realização dos pagamentos, bem como a informação sobre a existência de conta salário de sua titularidade com divulgação dos dados para acesso e fornecimento de cartão para saque ou abertura de conta com essa finalidade. Alternativamente, pleiteou a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos contratados em 25/08/2021 e em 19/09/2022 a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos e, ao final, a confirmação dessa providência. Na decisão de ID 56510814, o magistrado de primeiro grau determinou a emenda à petição inicial, para que o autor juntasse os instrumentos dos contratos impugnados e a declaração de rendimentos junto à Receita Federal. Nos IDs 56510823 e 56510824, o autor juntou dois instrumentos contratuais em nome de Jairo Fernandes da Silva. Nos IDs 56510825 a 56510827, o requerente exibiu extratos de conta bancária em nome de Jairo Fernandes da Silva referente aos meses de março a maio de 2023. No ID 56510828, foi anexada a declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física relativa ao exercício 2023 ano-calendário 2022 em nome de JAIRO FERREIRA FERNANDES. Nos IDs 56510829 a 56510831, foram apresentadas três vias do mesmo holerite de recebimento de proventos relativo ao mês de março de 2023 em nome de JAIRO FERREIRA FERNANDES. Observo que foram anexados à petição inicial a imagem da CNH em nome de JAIRO FERREIRA FERNANDES (ID 56509255), holerite de recebimento de proventos relativo ao mês de fevereiro de 2023 (ID 56509258), extratos de conta bancária em nome de Jairo Fernandes da Silva, inclusive referente ao mês de março de 2023 (IDs 56510809 e 56510810) e requerimento formulado por JAIRO FERREIRA FERNANDES em 24/04/2023 à gerência do BANCO DO BRASIL S/A agência 250-X para reiterar solicitação de cancelamento do débito automático em conta corrente e emissão de boletos para pagamentos das prestações vincendas e informação dos dados da conta salário de sua titularidade e fornecimento de cartão para saques ou abertura de conta com essa finalidade (ID 56510812). O requerente se chama JAIRO FERREIRA FERNANDES e tem o CPF n. 576.906.343-20. No entanto, os contratos de mútuo objeto da ação e os extratos de conta bancária estão em nome de Jairo Fernandes da Silva, que tem o mesmo CPF. A declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física à Receita Federal com o referido CPF está em nome de JAIRO FERREIRA FERNANDES. Em todos os extratos coligidos da conta corrente n. 86.485-4 da agência 250-X do BANCO DO BRASIL S/A, consta o envio de pix por Jairo Fernandes da Silva para JAIRO FERREIRA FERNANDES. Não há esclarecimento, nos autos, sobre os dois nomes, não sendo possível a imediata consideração de que se referem à mesma pessoa. Imprescindível o esclarecimento desse fato, pois os contratos que o requerente pretende obter a revisão para excluir o débito das parcelas diretamente em conta corrente não estão em nome do requerente JAIRO FERREIRA FERNANDES, assim identificado na CNH, nos holerites de recebimento de proventos, na declaração de ajuste anual de imposto de renda, mas em nome de Jairo Fernandes da Silva, que é o titular da conta corrente informada nos autos e da qual foram enviados diversos pix para JAIRO FERREIRA FERNANDES. Menciono que o requerido apresentou contestação em resposta à ação ajuizada por Jairo Fernandes da Silva e nenhuma alusão fez ao nome do requerente JAIRO FERREIRA FERNANDES (ID 56510834). Ressalto que, na sentença, o requerido foi obrigado a abrir conta para que o requerente receba os proventos, mas não foi esclarecida a conta para a qual Jairo Fernandes da Silva pix destinados a JAIRO FERREIRA FERNANDES Por esse motivo, DETERMINO que as partes esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se o requerente JAIRO FERREIRA FERNANDES e Jairo Fernandes da Silva, que utilizam o mesmo CPF n. 576.906.343-20, são a mesma pessoa e exibam a documentação necessária para a comprovação desse fato, sob pena de os instrumentos contratuais coligidos com a emenda à petição inicial serem ignorados no julgamento da lide devolvido para esta instância revisora na apelação interposta, pois serão considerados como referentes a terceiro não integrante da relação processual. DETERMINO também que o autor, no mesmo prazo, informe os dados da conta bancária para a qual Jairo Fernandes da Silva enviou diversos pix para JAIRO FERREIRA FERNANDES e esclareça se trata de conta destinada ao recebimento de salário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 17:21:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora